Tribunal: TJSP
Processo: 1039388-07.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Débitos correlatos a veículo automotor adquirido por meio de fraude – Inscrição indevida do nome do Autor em cadastros de proteção ao crédito – Condenação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao pagamento de indenização em razão dos danos morais infligidos ao Autor – Insurgência – Descabimento – Incontroverso que o Autor

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Débitos correlatos a veículo automotor adquirido por meio de fraude – Inscrição indevida do nome do Autor em cadastros de proteção ao crédito – Condenação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao pagamento de indenização em razão dos danos morais infligidos ao Autor – Insurgência – Descabimento – Incontroverso que o Autor jamais tivera a posse ou a propriedade do veículo sobre o qual recaem os débitos perseguidos – Infrutífera comunicação da fraude às autoridades competentes – Responsabilidade objetiva do Estado – Art. 37, parágrafo 6o, da CF/88 Manutenção do "quantum" indenizatório – Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Precedentes da 1a Câmara de Direito Público desse E. Ttibunal de Justiça – Sentença mantida – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1039388-07.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em
que são apelantes/apelados ESTADO DE SÃO PAULO e DETRAN -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO, é
apelado/apelante
OSMAR
BAPTISTA
DA
SILVA
e
Apelado
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SSEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039388-07.2017.8.26.0224-Guarulhos - Voto no 29519
2
Apelação no:
1039388-07.2017.8.26.0224
Apelantes:
FAZENDA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
ESTAO DE SÃO PAULO
DETRAN/SP e OSMAR
BAPTISTA DA SILVA
Apelados:
OSMAR BAPTISTA DA SILVA, FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTAO DE SÃO
PAULO DETRAN/SP
Comarca:
GUARULHOS
Voto no:
29519
APELAÇÃO

INDENIZAÇÃO

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Débitos
correlatos
a
veículo
automotor
adquirido por meio de fraude
Inscrição
indevida do nome do Autor em cadastros de
proteção ao crédito Condenação da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo ao pagamento
de indenização em razão dos danos morais
infligidos
ao
Autor

Insurgência

Descabimento
Incontroverso que o Autor
jamais tivera a posse ou a propriedade do
veículo sobre o qual recaem os débitos
perseguidos
Infrutífera comunicação da
fraude
às
autoridades
competentes
–
Responsabilidade objetiva do Estado Art. 37,
parágrafo 6o, da CF/88 Manutenção do
“quantum” indenizatório
Observância dos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade

Precedentes
da
1a
Câmara de Direito Público desse E. Ttibunal de
Justiça
Sentença mantida
Recursos
improvidos.
Trata-se de Recurso de Apelação (fls. 275/281), interposto pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e pelo DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTAO DE SÃO PAULO DETRAN/SP,
contra a r. sentença de fls. 214/220, na qual o Juízo a quo julgou
parcialmente procedente a pretensão do Autor, para “DECLARAR a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039388-07.2017.8.26.0224-Guarulhos - Voto no 29519
3
inexistência de relação jurídica entre o autor e os requeridos no
tocante ao veículo Fiat/Palio ELX Flex, placa DJC-1288; e, por
conseguinte, determinar que o Detran/SP e a Fazenda do Estado de
São Paulo desvinculem o nome do autor do cadastro do veículo
supracitado; DECLARAR a inexigibilidade dos débitos de DPVAT e
taxa de licenciamento dos exercícios de 2012 a 2017, do autor em
relação ao veículo Fiat/Palio ELX Flex, placa DJC-1288, bem como
dos anos posteriores eventualmente lançados durante o trâmite
processual; e por conseguinte, o cancelamento das CDA's no
1.120.981.260, 1.139.515.518, 1.179.083.789, 1.212.197.144, e
1.232.858.309 (fls. 79/83); dos protestos registrados no 1°
Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Guarulhos e 2° Tabelião
de Protesto de Letras e Títulos de Guarulhos (fls. 59/61); a retirada
das pendências no CADIN (fls. 64); e o cancelamento das
restrições junto aos órgãos de proteção de crédito” (fls. 242/243);
“CONDENAR a Fazenda do Estado de São Paulo a pagar ao autor,
compensação por danos morais, no valor de R$ 6.000,00,
atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a partir
da data da publicação desta sentença, observando o determinado
no julgamento do Tema 810 do STF, respeitada eventual
modulação dos efeitos” (fls. 219/220) e, ainda, determinar a
inexigibilidade do “IPVA, além dos débitos de DPVAT e taxa de
licenciamento dos exercícios de 2012 a 2017” (fl. 269).
Inconformados, apelam os Réus. Sustentam os Apelantes a
ausência do direito à indenização por danos morais, tendo em vista
a excludente de responsabilização civil do Estado. Alegam que o
Estado de São Paulo não contribuiu para a ocorrência do dano, pois
o lançamento do crédito tributário fora realizado dentro dos limites
legais, porquanto se cuida de ato administrativo vinculado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039388-07.2017.8.26.0224-Guarulhos - Voto no 29519
4
Salientam o não conhecimento a respeito do cometimento da
fraude, apontando fato exclusivo de terceiro estelionatário o
registro, perante os órgãos de trânsito competentes, da
propriedade do automóvel especificado nos autos em nome do sr.
Osmar. Argumentam, no mais, inexistir prova de qualquer prejuízo
advindo do protesto ou da inclusão no CADIN, devendo ser
afastada a condenação imposta pelo Juízo de origem. Qualificam a
situação
narrada
como
mero
aborrecimento.
Pugnam
pelo
provimento de seu apelo para que seja invertido o resultado do
julgado. Subsidiariamente, requerem a “drástica diminuição” do
montante correspondente à indenização por danos morais.
Também irresignado, OSMAR BAPTISTA DA SILVA interpôs Apelo
adesivo (fls. 284/292), pleiteando a majoração da condenação a
título de danos morais para R$ 30.000,00, correspondente a R$
6.000,00 para cada negativação indevida de seu nome. Assevera
que, por causa do comportamento desidioso da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, seu nome fora negativado por 5 vezes
indevidamente. Ressalta que informara, ainda em 2011, sobre a
alienação fraudulenta do indigitado veículo automotor. Aduz não
possuir qualquer outra restrição em seu nome junto aos órgãos de
proteção ao crédito.

Contrarrazões às fls. 293/299.
Não houve oposição ao julgamento virtual (fl. 313).
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em juízo, vê-se que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039388-07.2017.8.26.0224-Guarulhos - Voto no 29519
5
irresignações recursais não comportam acolhimento.
Controvertem as partes acerca da configuração de danos morais
em decorrência da inscrição indevida do nome do Autor em
cadastros de proteção ao crédito, promovida pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo, bem como sobre o eventual montante da
verba indenizatória.
Da leitura dos autos, depreende-se comprovado, por decisão
judicial transitada em julgado nos autos do Processo no
0085541-28.2011.8.26.0224 (fls. 42/53), não ter sido o Autor o
responsável pela aquisição do veículo automotor FIAT/PALIO ELX
FLEX, de placa DJC-1288, bem como não ter tido ele a propriedade
material do bem, cuja formalização, em seu nome, deu-se a partir
de fraude impetrada por terceiros.
Restou demonstrado, ainda, estreme de dúvida, ter o Autor
comunicado às autoridades públicas a aquisição fraudulenta, por
terceiros, do veículo em seu nome em outubro de 2011 (fls.
38/39), bem como, especificamente, à autoridade de trânsito em
julho de 2013 (fls. 56/57), a qual, por sua vez, denegou a dispensa
do pagamento das obrigações tributárias afetas ao bem em
novembro de 2013 (fls. 58).
Destarte, não encontra respaldo nos autos a tese fazendária de que
o órgão de trânsito não teve ciência sobre a falsidade do registro
do veículo em nome do Autor; de onde se extrai, por conseguinte,
ante a ciência e negativa, ato ilícito atribuível ao Estado, não
decorrente de exclusiva conduta de terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039388-07.2017.8.26.0224-Guarulhos - Voto no 29519
6
Nesse peculiar, tampouco merece guarida a tese de que, por se
tratar de obrigação de ofício imposta à autoridade fiscal, o
lançamento dos discutidos débitos tributários, por consubstanciar
um dever legal, não poderiam redundar em um ilícito. Isso pois, ao
se admitir semelhante formulação, confundem-se no ato os
elementos do dolo e da culpa, os quais, por estranhos que são à
responsabilização objetiva do Estado, não são determinantes à
análise da responsabilidade civil nessa seara.
Portanto, evidenciada a existência do dano moral a ser indenizado,
tal como reconhecido pelo Juízo monocrático no r. pronunciamento
judicial hostilizado.
Ultrapassado esse ponto, no tocante à quantificação do pleito, isto
é, o numerário fixado a título de indenização por danos morais, não
assiste razão às partes em buscar a modificação desse montante.
Deveras, inobstante as insurgências a esse respeito, verifica-se que
a condenação imposta pelo Juízo de origem obedece aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, além de não destoar de
valores ratificados por essa Câmara de Direito Público em casos
avizinhados.
Com efeito, consta da r. sentença que a Fazenda do Estado de São
Paulo foi condenada a pagar ao Autor a compensação por danos
morais no valor de R$ 6.000,00, numerário que cumpre a missão
de obstar condutas congêneres e compensar, na medida do
possível, o dano suportado pelo Autor.
Conforme bem ponderado pelo Juízo a quo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039388-07.2017.8.26.0224-Guarulhos - Voto no 29519
7
“...Como é consabido, o protesto e inscrição de um
nome
no
rol
de
devedores
geram
inúmeros
transtornos, sendo flagrante a situação vexatória a
que se submete o indivíduo. Vale lembrar, ademais,
consoante a jurisprudência, que o dano moral é, na
espécie, é presumido, sendo desnecessária, mesmo
porque impossível, a produção de provas aptas a
demonstrar a ocorrência da dor subjetiva...” (fl.
217).
Nesse sentido:
“APELAÇÃO

Débitos
relativos
a
veículo
automotor

Pedido
de
declaração
de
inexigibilidade cumulada com condenação a
título
de
danos
morais

Sentença
de
procedência
Insurgência
Descabimento

Devidamente comprovado que a parte autora
jamais tivera a posse ou a propriedade do
veículo em questão Responsabilidade objetiva
do Estado, nos termos do art. 37, parágrafo 6o,
da CF/88 Inscrição no Cadin que enseja dano
moral 'in re ipsa'
Redução do 'quantum'
indenizatório a R$ 5.000,00 em atendimento
aos princípios da proporcionalidade e à jurisprudência desta Câmara em casos semelhantes
Sentença reformada apenas
nesse
aspecto

RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.”
(TJ-SP, Apelação no 1010497-08.2018.8.26.0590,
Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de
Direito Público, DJe. 29/10/2020).
“Indenização
Danos morais
Protesto dos
débitos de IPVA dos exercícios de 2012 e 2013
do
veículo
Fiat
Tipo
placa
FGT-5400

Automóvel cuja propriedade é questionada
judicialmente
desde
2015

Prescrição
reconhecida
pela
Administração
depois
de
proposta a presente ação Cobrança e inclusão
em
cadastro
de
inadimplentes
indevida

Demonstração de reiterada falha administrativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039388-07.2017.8.26.0224-Guarulhos - Voto no 29519
8
Configuração de dano moral indenizável

Reexame necessário e recurso da ré não
providos.”
(TJ-SP, Apelação no 1004904-37.2018.8.26.0286,
Rel. Des. Aliende Ribeiro, 1a Câmara de Direito
Público, DJe. 31/01/2020).
“PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO

Transferência de propriedade de veículo Falha
comprovada
Transferência realizada sem
consentimento do autor Cancelamento devido

Direcionamento
indevido
de
cobranças,
incluindo protesto de dívida e inserção de nome
em cadastro de inadimplentes
Danos morais
in re ipsa
Condenação solidária
Valor
arbitrado
mantido

Recurso
parcialmente
provido.”
(TJ-SP, Apelação no 1001818-54.2016.8.26.0213,
Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de
Direito Público, DJe. 07/08/2019.
Logo, tem-se que a bem lançada sentença de primeiro grau, não
infirmada pelas razões recursais, deu o adequado deslinde à
controvérsia no que tange à pretensão indenizatória.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado do julgado. A leitura do acórdão
permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o
que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de
Direito, entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039388-07.2017.8.26.0224-Guarulhos - Voto no 29519
9
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, nesses termos, nega-se provimento aos recursos.
RUBENS RIHL
Relator